Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não pode ser conhecido, ante a preclusão temporal caracterizada, agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 223, caput, 507, 1.003, § 5o, e 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento não conhecido.